Tribunal: TJSP
Processo: 0005446-24.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo. Deferimento de progressão ao regime semiaberto. Recurso do Ministério Público pretendendo que seja cassada a decisão pela ausência de comprovação de preenchimento do requisito subjetivo ou a submissão a exame criminológico realizado por equipe multidisciplinar. Agravo provido.